Tribunal: STF
Processo: RE 1411411
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária da condenação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1170 da repercussão geral (eDOC 53 – ID: 745c686a). 



    Nas razões recursais, o embargante alega, em suma, haver omissão na decisão impugnada, que deixou de apontar as particularidades do caso em questão, relacionadas ao fato de que a discussão sobre o índice de correção monetária encontra-se preclusa, tendo em vista que já houve a expedição do precatório e o pagamento da dívida.



    Argumenta que:



    “Todavia, como se pode perceber das razões acima descritas, não houve manifestação quanto ao fato de o precatório ter sido expedido e a própria fase executória já constar preclusa. 



    Isto é, a análise realizada para a aplicação da temática ficou restrita à sua incidência à correção monetária e à inexistência de coisa julgada, sem avaliação da efetiva particularidade que levou o Conselho Especial do TJDFT a refutar a aplicação da tese à espécie.” (eDOC 55, id 6c52ef3a)



    Aponta, ainda, precedente desta Corte no julgamento do ARE 1.370.849-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, no qual se afastou a aplicação dos Temas 810 e 1.170, quando o pedido de retificação do índice utilizado para correção monetária for formulado em data posterior à extinção da execução.



    Punga, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, concedendo-se efeitos infringentes para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 59 - ID: 95f388e2.



    É o relatório. Decido.



    É caso de acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que a matéria do modo como apresentada no recurso extraordinário é diversa da controvérsia tratada no tema 1.170 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão constante do eDOCs. 53 (ID 745c686a) e passo à análise do recurso.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas acordo homologado entre as partes, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, de modo que seria indevida a expedição de requisitório complementar. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme registrado na decisão impugnada, os cálculos da execução foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 11884153, de 13/04/2016, cujo comando é seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11884165). 



    Dessa forma, não cabe expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, diante da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão.



    Não incide, no caso, o invocado Tema 435 do STF, ainda mais sob a equivocada tese de aplicação “a contrario sensu”. Não quer aceitar o agravante que o impedimento de novo cálculo, aplicando índice diverso da decisão que estabeleceu a forma de correção monetária, decorre da coisa julgada e da preclusão, que não pode ser flexibilizada na hipótese.



    De fato os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução.



    Contudo, no caso, não se trata de erro de cálculo ou de falta de aplicação de atualização monetária e juros, mas de aplicação de índice de correção monetária conforme decisão já transitada em julgado.



    A impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada.



    A posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário ou diferente. Uma coisa é a eficácia abstrata da declaração de inconstitucionalidade, e outra é a pretensa aptidão para desconstituir uma situação protegida pela coisa julgada, regra que materializa o princípio da segurança jurídica.



    Incide, no caso, a orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE nº 730.462, na sistemática da repercussão geral, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015.



    (...)



    Como se vê, não há que confundir a eficácia normativa de uma decisão que declara a inconstitucionalidade, retirando ex tunc do plano jurídico a norma, com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. De acordo com o eminente Ministro Relator, “o efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, ele nasce da sentença que declara inconstitucional. De modo que o efeito vinculante é pro futuro, da decisão do Supremo para frente, não atinge os atos passados, sobretudo a coisa julgada”.



    Assim, a superveniência de decisão em ação de controle concentrado, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei, não significa automática reforma ou rescisão das decisões e sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diverso. Repise-se, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo STF não atinge atos, decisões e sentenças anteriores, mesmo que fundadas em norma depois declarada inconstitucional.



    Reforce-se que a Suprema Corte firmou o entendimento de que a rescisão de sentenças anteriores depende da interposição de recurso próprio, se cabível, ou da ação rescisória, no caso de trânsito em julgado.



    (...)



    Quanto às demais teses trazidas pelo agravante, igualmente não merecem acolhimento.



    Não incide a invocada cláusula rebus sic stantibus, pois, no caso, não estão presentes os pressupostos para sua aplicação, quais sejam, relação de trato sucessivo e cláusula implícita de obrigatoriedade do cumprimento de contrato que pressupõe inalterabilidade da situação de fato. Mais. Não pode ser classificada como acontecimento extraordinário e imprevisível, suporte fático da referida cláusula, a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade dos índices oficiais da poupança (TR), pois esta decorreu de longa tramitação do RE 870.947/SE e das ADIs 4357 e 4425.



    A aplicação do índice oficial da poupança (TR) obedeceu justamente o Tema 491 do STJ invocado pelo agravante, cuja orientação é a de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09 seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem.



    Transitada em julgado a decisão, não pode ser modificada, por expressa vedação constitucional e legal. Nesse quadro, não cabe rediscutir questões já decididas, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil. Operou-se a preclusão.



    (...)



    Também não encontra amparo a alegação de que os juros e a correção monetária configuram, no caso, relação jurídica de trato continuado, que estaria abrangida pela exceção do inciso I do art. 505 do CPC.”



    A finalidade da correção monetária é manter o valor real da moeda, resguardando-a dos efeitos da inflação. Não atine à relação jurídica entre as partes, sendo simples acessório da obrigação principal. 



    O inciso I do art. 505 do CPC refere-se à pretensão principal do autor e, no caso, trata-se de execução de quantia certa, que restou devidamente certificada no título executivo, débito de pagamento único, que, por óbvio, não configura relação jurídica de trato sucessivo ou continuado. 



    Daí que incide, na verdade, o caput do art. 505 do CPC, que determina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. 



    Portanto, no caso, por força da coisa julgada que se formou na decisão ID 11884153, mantém-se a aplicação, a partir de 30/06/2009 até 25/3/2015, do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) e, a partir de 26/3/2015, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (eDOC. 10)



     O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a alegação da preclusão consumativa para a insurgência recursal, manifestou-se da seguinte forma:



    “Com efeito, tem-se, na espécie, que as decisões de ID 11884169, 11884153, 11884165 (fls. 197-198), mencionadas no acórdão recorrido e que determinou a aplicação à correção monetária dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR) foram proferidas na vigência da Lei n. 11.960/2009, mas em sede de execução e não na fase cognitiva, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada do título executivo.



    Contudo, o acórdão recorrido também manteve a TR como índice de correção monetária baseado na tese de ocorrência de preclusão, uma vez que houve decisão determinando sua aplicação, tendo a parte ora recorrente concordado com os cálculos realizados de acordo com o título formado.



    Por sua vez, a parte recorrente, visando afastar a aludida tese, alegou ainda que "[...] o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, é certo, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação", uma vez que "o acórdão recorrido inobservou que não se poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época, mormente porque a decisão tomada pelo STF no RE 870.947/SE não havia transitado em julgado [...]" (fls. 226-227).



    Ocorre que, de acordo com o entendimento desta Corte, não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão, tendo em vista ser "pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 39)



    Em consulta aos documentos acostados aos autos, verifico que, de fato, o requisitório foi expedido em favor do recorrente na data de 17.10.2016 (eDOC 6, p. 120), vindo ele a se insurgir quanto ao índice de correção monetária utilizado em pedido de retificação formulado após o encerramento da fase executória, em 31.8.2020.



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Matéria infraconstitucional. 



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.406.306-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.321.577-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2021)



    Em caso idêntico, o Plenário apreciando a mesma controvérsia adotou a mesma compreensão:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados, tornar sem efeito a decisão por mim proferida, constante do eDOC 53 (ID 745c686a), de modo a negar seguimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente